Tribunal: TJMT
Processo: 1006296-66.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006296-66.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA BEZEN LTDA - CNPJ: 00.319.178/0001-08 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE JESUS - CPF: 275.038.951-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (EMBARGANTE), MADEIREIRA BEZEN LTDA - CNPJ: 00.319.178/0001-08 (EMBARGANTE), VALDOMIRO DE JESUS - CPF: 275.038.951-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE- APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA -
RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de pré-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
DOUGLAS VICENTE DE FREITAS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
por
Douglas Vicente de Freitas
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 202798670), que rejeitou os embargos de declaração em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assegura que, o manejo do presente agravo interno se volta contra a r. decisão monocrática a qual proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reduzindo os honorários sucumbenciais pela metade.

Assevera que, não houve o reconhecimento da tese defensiva por parte do agravado, eis que o cancelamento da CDA se operou somente após a atuação do Recorrente na origem com a suscitação de exceção de pré-executividade.

Afirma que, a Fazenda Pública deu margem à suscitação da exceção de pré-executividade, tanto que, posteriormente, pleiteou a extinção da execução, reconhecendo o fato de que a CDA foi mesma cancelada.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconsiderada a decisão ora agravada, para,
reconhecendo o quantum fixado no mínimo legal de 10% pelo juízo de piso, revogue a decisão monocrática que proveu o recurso de Apelação concedido ao Agravado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento, do recurso (Id. 207307178).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto
por
Douglas Vicente de Freitas
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 202798670), que rejeitou os embargos de declaração em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Com relação às argumentações tecidas, há de se registrar, desde já, que estas não comportam provimento.

Isto se dá, pois, como pode ser verificado, restou claramente disposto a necessidade da aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, e, embora não haja expressamente mencionada a possibilidade da extensão dos efeitos ao autor, a realidade fática é idêntica.

Este e. Tribunal de Justiça, inclusive, é uníssono quanto a possibilidade da aplicação do dispositivo, eis que verificado a ausência de resistência por parte da Fazenda Pública, não há óbices para a redução.

Assim, na hipótese de o referido aceitar a argumentação realizada na exceção de pré-executividade, é razoável afirmar que há semelhança entre a prática retratada no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Inclusive, este Sodalício, em casos afins, pontua:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL N.º 7.603/2001 - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3. A concordância com a extinção do feito em razão de litispendência não configura transação para o fim de incidência do disposto no §3º do art. 90 do CPC.

[...]

(N.U 1004010-80.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/8/2023, publicado no DJE 22/8/2023).

No entanto, não há como olvidar que houve o reconhecimento da procedência do pedido, ante o cancelamento de ofício da Certidão de Dívida Ativa, e, embora este fato não enseje o afastamento da verba honorária, pelas razões já tecidas, demanda a minoração da condenação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nessa linha de intelecção, há de ser reduzida, a verba honorária, consoante jurisprudência deste Sodalício.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE –

CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção. O reconhecimento

do pedido, em vista do cancelamento da CDA, pela Fazenda Pública Estadual, implica a redução, pela metade, do valor da verba advocatícia, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC.

(N.U 1000472-88.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 28/3/2022).

Nesse norte, este
e. Tribunal de Justiça, inclusive, é uníssono quanto a possibilidade da aplicação do dispositivo, eis que verificado a ausência de resistência por parte da Fazenda Pública, não há óbices para a redução.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática de ID nº 202798670.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024